Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-37.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801060-37.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDESIO DA SILVA MOREIRA

REQUERIDO: VARA UNICA DE BREU BRANCO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Tráfico de drogas. Fixação desproporcional da pena-base. Necessidade de observância conjunta dos critérios do art. 42 da lei nº 11.343/06. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à reforma da dosimetria da pena fixada na sentença penal condenatória que impôs ao requerente a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga, sem consideração conjunta da quantidade ínfima apreendida (7,7g de óxi), viola os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena exige motivação concreta e idônea quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A exasperação da pena-base com base exclusiva na natureza da droga (“óxi”), sem considerar conjuntamente a quantidade inexpressiva apreendida, afronta o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a análise desses dois critérios deve ser conjunta e equilibrada.

5. Reconhecida a invalidade da valoração isolada da natureza da droga, fixada nova pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. Com a atenuante da confissão espontânea, redimensionada a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido. Determinação ao juízo da execução para apuração da detração penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga, sem consideração conjunta da quantidade apreendida, viola o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 2. É admissível a revisão criminal quando constatada a contrariedade da dosimetria penal ao texto expresso da lei e à jurisprudência consolidada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 42; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 621, II e III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por EDÉSIO DA SILVA MOREIRA, com fundamento no art. 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da ação penal nº 0801269-87.2022.8.14.0104, condenou-o à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto
(após detração), pela prática do crime descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.06.2022, por volta de 22h45, nas proximidades da Rodoviária Municipal de Breu Branco/PA, os acusados Edésio da Silva Moreira e Vitória da Silva Farias foram surpreendidos transportando e levando consigo substâncias entorpecentes, sem autorização legal. Com Edésio foram apreendidas 17 “mucas” de pedra de óxi (cocaína), pesando 7,7g, além de R$ 350,00 em espécie e um celular. Já com Vitória, foram encontradas 4 “mucas” de maconha, pesando 2,7g.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
afirmando:

(i) que
a pena-base foi arbitrada de forma desproporcional, exclusivamente com fundamento na natureza da substância entorpecente
, sem a devida ponderação conjunta com a quantidade, que era ínfima (7,7g), não obedecendo à jurisprudência do STJ, tampouco às diretrizes do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(ii) que
o requerente é idoso, pessoa com deficiência e responsável por filha menor e companheira idosa
, circunstâncias que reforçam a necessidade de revisão da dosimetria da pena.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para que seja desconstituída a dosimetria anterior e proferida nova decisão com fixação de pena-base inferior à imposta pelo juiz sentenciante.

A justiça gratuita foi concedida em decisão de ID 24742611.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pela
improcedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão. Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A
culpabilidade
é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública. Ademais, o réu praticou o crime enquanto cumpria prisão domiciliar, uma vez que respondia a outro processo por tráfico na Comarca de Tucuruí-PA. Pela certidão de antecedentes, não há nada que possa ser usado como
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade

ou
conduta social
. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As
circunstâncias do crime

são próprias do tipo, não havendo razões para recrudescimento da pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar o
comportamento da vítima
. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a
natureza do produto
tenho que se trata de droga de elevado poder destrutivo,
cocaína (óxi)
merecendo maior rigor penal além daquele já previsto pelo legislador quando da fixação da pena em abstrato. Quanto à
quantidade
de produtos apreendidos, foram aproximadamente 8.2 (oito gramas e duas miligramas) gramas de cocaína, quantidade pequena, não tendo que ser valorada de forma negativa.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima,
fixo a pena-base de 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, contudo, reconheço atenuante da confissão, art. 65, III, “d”, do CP, em razão disto atenuo a pena em 1/6, alçando a pena intermediária o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causa de aumento, nem de diminuição de pena a ser reconhecida, torno então
DEFINITIVA A PENA APLICADA NO QUANTUM DE 08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PELO DELITO PRATICADO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica da ré, relatadas nos autos.

DA SOMA DAS PENAS e da DETRAÇÃO

Não há penas a serem somadas.

Verifico que o réu encontra-se preso cautelarmente desde 08/06/2022. Assim, reconheço que o réu cumpriu durante a fase instrutória 01 ano e 02 meses de reclusão, período este de segregação cautelar que será devidamente deduzido do quantum total, para a fixação do regime inicial de pena, consoante disposição do art. 387, §2º do CPP.

Destarte, realizo a detração do período que o réu ficou preso provisoriamente e alcanço a quantia de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses
de restante de pena a cumprir.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

Restando ao réu cumprir uma pena
07 (SETE) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
e
800 (oitocentos) dias-multa
, nos termos do art. 33, §2°, b, do Código Penal, o regime inicial deve ser o
SEMIABERTO.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS

Não cabendo pela quantia de pena aplicada ao réu a substituição, nos termos do art. 44, ou suspensão condicional da pena, consoante art. 77, deixo de analisar seu conteúdo subjetivo.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
10 (dez) anos reclusão, com pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa
,
por considerar desfavorável a culpabilidade do crime
.
Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para a culpabilidade
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ora, o requerente praticou o delito enquanto cumpria prisão domiciliar por outro processo penal pela mesma infração — tráfico de drogas — o que demonstra especial reprovabilidade de sua conduta, legitimando o recrudescimento moderado da pena-base com fundamento nesse vetor.

Contudo, a pretensão revisional também repousa sobre o argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração isolada da natureza da substância entorpecente (óxi), não considerada conjuntamente com a ínfima quantidade da droga apreendida: 7,7 gramas.

Com razão o requerente neste ponto
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a natureza da droga não pode ser utilizada de forma autônoma para agravar a pena-base, quando a quantidade é inexpressiva, impondo-se a análise conjunta dos dois critérios previstos no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESNECESSÁRIO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1.
A quantidade de droga apreendida, no caso, não expressa maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, o entendimento desta Corte, a estabelecer que "a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

2. A menção à confissão extrajudicial do Acusado, não confirmada em Juízo, quanto à atuação no tráfico de drogas, sem a indicação de provas aptas a corroborar essa circunstância, não impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

3. A apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova, por si só, que o Réu integra organização criminosa ou a dedicação a atividades criminosas, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau no ponto em que concedeu a minorante do tráfico privilegiado.

Precedentes.

4. Concluir que o Tribunal de origem não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, não implica, no caso, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no acórdão de apelação, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integravam organização criminosa.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.

2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

3. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4.
Nos autos em exame, apesar de a natureza da substância constituir elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, foi apreendida quantidade não elevada de drogas, montante inerente ao próprio crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

5. Embargos acolhidos para suprir a omissão, e tornar a reprimenda imposta ao réu definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa.

(STJ - EDcl no HC n. 835.645/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Portanto, deve ser desconsiderado o vetor negativo da natureza da droga, pois o juízo a quo, apesar de mencionar a pequena quantidade, utilizou exclusivamente o fator “óxi” como justificativa para majorar a pena-base, o que não se mostra válido à luz da orientação consolidada do STJ.

Assim,
reconhecendo-se como válida apenas a valoração negativa da culpabilidade
, entendo que a pena-base deve ser revista para
7 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na segunda fase, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, com a respectiva redução de 1/6, diminuindo a reprimenda para o valor de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
quantum
este que torno definitivo
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Estabeleço o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Deixo, por ora, de fazer a detração, ante a impossibilidade de aferir o tempo exato de prisão provisória do réu,
determinando, todavia, que o Juízo da Execução assim o faça, a fim de que o requerente possa cumprir sua pena no regime adequado
.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de EDÉSIO DA SILVA MOREIRA para o patamar de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025